Tribunal: TJSP
Processo: 1024761-66.2019.8.26.0405
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: J. B. Franco de Godoi
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-04
Data de publicação: 2020-12-04

Ementa:
"JUROS REMUNERATÓRIOS – Cédula de crédito bancário - Existência de estipulação contratual relativa à taxa a ser cobrada – Manutenção de tal taxa, pois foi expressamente pactuada – Instituições financeiras que não se submetem à limitação de juros da Lei da Usura e do art. 192, § 3o, da CF que, além de não ser autoaplicável, encontra-se revogado - Recurso nesta parte improvido.
JUROS – Cédula

Ementa:
"JUROS REMUNERATÓRIOS – Cédula de crédito bancário - Existência de estipulação contratual relativa à taxa a ser cobrada – Manutenção de tal taxa, pois foi expressamente pactuada – Instituições financeiras que não se submetem à limitação de juros da Lei da Usura e do art. 192, § 3o, da CF que, além de não ser autoaplicável, encontra-se revogado - Recurso nesta parte improvido.
JUROS – Cédula de Crédito Bancário – Capitalização – Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ permitindo a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada – Suficiência, para tanto, da previsão no contrato da taxa de juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal nele estipulada – Súmulas 539 e 541 do STJ – Recurso nesta parte improvido.
RECURSO – Pretensão do autor-apelante de discutir a respeito das cobranças das tarifas de cadastro, registro de contrato, avaliação do bem, assim como do seguro, "cap. parc. premiável", IOF adicional e multa de 2% - Matérias que não foram objeto da petição inicial - Inovação recursal – Recurso nesta parte não conhecido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000997589
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1024761-66.2019.8.26.0405, da Comarca de Osasco, em que é apelante CRISLAN
DA SILVA SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado BANCO BRADESCO
S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Conheceram em parte do recurso e, na parte conhecida, negaram-lhe
provimento. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO
FLÁVIO (Presidente sem voto), JOSÉ MARCOS MARRONE E MARCOS
GOZZO.
São Paulo, 4 de dezembro de 2020.
J. B. FRANCO DE GODOI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024761-66.2019.8.26.0405 -Voto no 49594
2
VOTO No: 49594
APEL.No: 1024761-66.2019.8.26.0405
COMARCA: OSASCO
APTE. : CRISLAN DA SILVA SANTOS (JUSTIÇA
GRATUITA)
APDO. : BANCO BRADESCO S/A
“JUROS REMUNERATÓRIOS
Cédula de crédito
bancário - Existência de estipulação contratual relativa à
taxa a ser cobrada
Manutenção de tal taxa, pois foi
expressamente pactuada Instituições financeiras que não
se submetem à limitação de juros da Lei da Usura e do art.
192, § 3o, da CF que, além de não ser autoaplicável,
encontra-se revogado - Recurso nesta parte improvido.
JUROS
Cédula de Crédito Bancário Capitalização
Julgamento de recurso repetitivo no E. STJ permitindo a
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano
em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação
da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP
no 2.170-01, desde que expressamente pactuada

Suficiência, para tanto, da previsão no contrato da taxa de
juros anual superior a doze vezes a taxa de juros mensal
nele estipulada
Súmulas 539 e 541 do STJ
Recurso
nesta parte improvido.
RECURSO
Pretensão do autor-apelante de discutir a
respeito das cobranças das tarifas de cadastro, registro de
contrato, avaliação do bem, assim como do seguro, “cap.
parc. premiável”, IOF adicional e multa de 2% - Matérias
que não foram objeto da petição inicial - Inovação recursal
Recurso nesta parte não conhecido.”
1)
Insurge-se
o
autor-apelante
contra r. sentença que julgou improcedente a
ação revisional de contrato que moveu contra o
apelado, alegando, em síntese, que: os juros são
abusivos; a capitalização de juros é vedada; as
cobranças das tarifas de cadastro, registro de
contrato, avaliação do bem, assim como do
seguro, “cap. parc. premiável” e IOF adicional
devem ser afastadas; a multa deve ser limitada a
2%.
Beneficiário da Justiça gratuita.
O apelado apresentou contrarrazões

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024761-66.2019.8.26.0405 -Voto no 49594
3
aduzindo que as tarifas e o IOF não são
abusivos; os juros não sofrem limitação; a
capitalização de juros é permitida; incabível a
repetição do indébito.
É o breve relatório.
2) Merece conhecimento em parte o
recurso e, na parte conhecida, não merece
acolhimento.
Patente que a relação estabelecida
entre as partes caracteriza-se como de consumo.
Com efeito, deverão ser aplicadas as normas do
Código de Defesa do Consumidor ao caso, conforme
entendimento sumulado pelo STJ (Súmula 297) e
consolidado pelo STF no julgamento da Ação
Direta de Inconstitucionalidade no 2591.
As
características
dos
contratos
bancários (contratos de adesão) e mesmo o
propósito da ação de revisão demonstram, por si
só,
que
o
consumidor-aderente
deve
ser
considerado como hipossuficiente técnico.
O princípio do "pacta sunt servanda"
não é absoluto em casos como o dos autos. Trata-
se de permitir a integração contratual pelo
Poder Judiciário visando à compatibilização das
cláusulas contratuais com os ditames legais, em
especial com o Código de Defesa do Consumidor.
No entanto, o recurso não merece
prosperar.
Quanto
aos
juros
remuneratórios,
constata-se que foram pactuados à taxa de 2,08%
a.m. e 28,08% a.a. (fls. 140).
As instituições financeiras não se
submetem à limitação de juros da Lei da Usura e
do art. 192, § 3o, da CF (que, além de não ser
autoaplicável - Súmula vinculante no 7 do STF -
encontra-se revogado).
Assim, estão autorizadas a cobrar
juros remuneratórios superiores a 12% ao ano,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024761-66.2019.8.26.0405 -Voto no 49594
4
independentemente de autorização do Conselho
Monetário Nacional.
Basta apenas que seja comprovada a
prévia pactuação das taxas com o consumidor, nos
termos do art. 6o, VIII, do CDC, o que ocorreu
na hipótese em comento.
No caso dos autos, a taxa prevista
no contrato não caracteriza abuso capaz de
violar as normas do Código de Defesa do
Consumidor e os limites da boa-fé e da função
social
que
norteiam
quaisquer
espécies
de
contratos.
Com relação à capitalização, em que
pese o reiterado entendimento deste Relator em
sentido
diverso,
no
julgamento
do
Recurso
Repetitivo no 973.827/RS, o STJ entendeu que “1)
É
permitida
a
capitalização
de
juros
com
periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31/3/2000, data da publicação da
Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor
como MP no 2.170-01, desde que expressamente
pactuada. 2) A capitalização dos juros em
periodicidade inferior à anual deve vir pactuada
de forma expressa e clara. A previsão no
contrato
bancário
de
taxa
de
juros
anual
superior ao duodécuplo da mensal é suficiente
para permitir a cobrança da taxa efetiva anual
contratada” (REsp. 973.827/RS
2a Seção
Rel.
Min. LUIS FELIPE SALOMÃO j. 08.08.12).
Assim, o C. STJ entendeu que os
bancos
não
precisam
incluir
nos
contratos
cláusula com redação que expresse o termo
“capitalização de juros”, bastando explicitar,
com clareza, as taxas efetivas cobradas.
Dessarte,
de
acordo
com
o
entendimento ventilado, é suficiente a previsão
no contrato da taxa de juros anual superior a
doze vezes a taxa de juros mensal nele estipulada para que a capitalização com

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024761-66.2019.8.26.0405 -Voto no 49594
5
periodicidade inferior a um ano seja permitida.
Nesse sentido, ainda, as Súmulas 539
e 541, do STJ:
Súmula 539:
“É permitida a capitalização
de juros com periodicidade inferior à
anual em contratos celebrados com
instituições integrantes do Sistema
Financeiro
Nacional
a
partir
de
31/3/2000
(MP
no
1.963-17/00,
reeditada como MP 2.170-36/01), desde
que expressamente pactuada.”
Súmula 541:
“A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual
superior ao duodécuplo da mensal é
suficiente para permitir a cobrança
da taxa efetiva anual contratada.”
Ademais, no julgamento do Recurso
Extraordinário
592.377/RS
firmou-se
o
entendimento no sentido da constitucionalidade
do art. 5o da MP 2.170-36/2001, que autorizou a
capitalização
de
juros
com
periodicidade
inferior a um ano:
“CONSTITUCIONAL. ART. 5o DA MP
2.170/01. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS COM
PERIODICIDADE
INFERIOR
A
UM
ANO.
REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA EDIÇÃO DE
MEDIDA PROVISÓRIA. SINDICABILIDADE PELO
PODER JUDICIÁRIO. ESCRUTÍNIO ESTRITO.
AUSÊNCIA,
NO
CASO,
DE
ELEMENTOS
SUFICIENTES
PARA
NEGÁ-LOS.
RECURSO
PROVIDO. 1. A jurisprudência da Suprema
Corte está consolidada no sentido de
que, conquanto os pressupostos para a
edição de medidas provisórias se exponham ao controle judicial, o
escrutínio a ser feito neste particular
tem domínio estrito, justificando-se a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024761-66.2019.8.26.0405 -Voto no 49594
6
invalidação da iniciativa presidencial
apenas quando atestada a inexistência
cabal de relevância e de urgência. 2.
Não se pode negar que o tema tratado
pelo
art.
5o
da
MP
2.170/01
é relevante, porquanto o tratamento normativo dos juros é matéria extremamente sensível para a
estruturação do sistema bancário, e,
consequentemente, para assegurar estabilidade à dinâmica da vida
econômica do país. 3. Por outro lado, a
urgência para a edição do ato também
não pode ser rechaçada, ainda mais em
se considerando que, para tal, seria
indispensável
fazer
juízo
sobre
a
realidade econômica existente à época,
ou seja, há quinze anos passados. 4.
Recurso
extraordinário
provido.”
(Recurso Extraordinário no 592.377/RS
Rel. Min. MARCO AURÉLIO Redator para
acórdão Min. TEORI ZAVASCKI publ. DJE
20.03.15).
No caso “sub iudice”, a capitalização de juros com periodicidade
inferior a um ano foi expressamente pactuada
(item 5 - fls. 140) e o contrato foi celebrado
em 2 018, não havendo como acolher o pedido de
sua exclusão.
O autor-apelante insurge-se, ainda,
contra as cobranças das tarifas de cadastro,
registro de contrato, avaliação do bem, do
seguro, “cap. parc. premiável”, IOF adicional e
multa de 2%.
Não merece conhecimento o recurso no
tocante a esses tópicos, pois tais matérias não
foram objeto da petição inicial, tratando-se de
inovação recursal.
Ante o exposto, conhece-se em parte
do recurso e, na parte conhecida, nega-se-lhe

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1024761-66.2019.8.26.0405 -Voto no 49594
7
provimento,
majorando-se
os
honorários
advocatícios para 15% (quinze por cento) do
valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do
CPC,
observada
a
gratuidade
processual
concedida.

J.B. FRANCO DE GODOI
Relator